Tribunal: STF
Processo: RE 90609
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Bem reservado. Não é de exigir-se para os fins previstos no artigo 246, c.c. o art. 263, XII, ambos do Código Civil, com a redação que lhes atribuiu a Lei nº 4.121/62, que, do título aquisitivo, conste o qualificativo para os efeitos de averbação no Registro Imobiliário.
II - Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio, mas não provido.